Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-78.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Licenciamento ambiental e operação de Depósitos de Materiais Excedentes - Obras de construção do Anel de Contorno Sul de Caraguatatuba - Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de nulidade em razão da inversão do ônus da prova - Julgamento de mérito com base nas provas dos autos - Inviabilidade da realização de perícia técnica em razão

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Licenciamento ambiental e operação de Depósitos de Materiais Excedentes - Obras de construção do Anel de Contorno Sul de Caraguatatuba - Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de nulidade em razão da inversão do ônus da prova - Julgamento de mérito com base nas provas dos autos - Inviabilidade da realização de perícia técnica em razão da alteração da situação fática – Indeferimento de prova testemunhal, nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 443, inciso I do CPC - Irregularidade do licenciamento dos Depósitos de Materiais Excedentes ("DMEs") 212 e 214, inobservância da Resolução SMA no 30/2000 - Demonstração de nexo de causalidade entre a implantação dos "DMEs" e os alagamentos - Não implantação de medidas mitigadoras de danos ambientais, especialmente implantação de sistemas de drenagem pluvial - Observância da Súmula 652 do STJ - Condenação em danos morais coletivos que se mostra adequada ao caso concreto - Sentença mantida - Recursos não providos.